Tribunal: TJDFT
Processo: 0755165-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Trata-se de Agravo interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024, na parte em que revogou as saídas temporárias para visitas à família (art. 122, I, LEP); e, ainda, na que suprimiu os limites e condições para o exercício do direito (art. 124, LEP); e, por consequência, concedeu o benefício ao apenado. Nas razões, o Parquet defende a constitucionalidade da norma e pugna pelo afastamento do benefício concedido. É a síntese do necessário. Decido. A análise do presente caso está diretamente condicionada à apreciação da constitucionalidade da norma impugnada. Inexistindo, até o momento, pronunciamento vinculante do Superior Tribunal Federal sobre o tema, impõe-se a observância da cláusula da reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante no 10). Diante disso, suscito o incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a consequente remessa dos autos ao Conselho Especial do TJDFT, nos termos dos artigos 948 a 950 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal. Determino, ainda, a suspensão do julgamento do presente recurso até a solução da questão pelo referido Órgão. Após o julgamento do incidente, retornem os autos. Intimem-se.